Tribunal: TJSP
Processo: 2128144-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer – fornecimento dos medicamentos importados de laboratório específico à base de canabidiol: óleo Luvi CDB Full Spectrum e óleo Luvi Broad Spectrum, para tratamento de esclerose múltipla.

Tema 1.161 do Colendo Supremo Tribunal Federal - Ausência de comprovação de requisito - imprescindibilidade do fármaco – laudo médico não foi elaborado por

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer – fornecimento dos medicamentos importados de laboratório específico à base de canabidiol: óleo Luvi CDB Full Spectrum e óleo Luvi Broad Spectrum, para tratamento de esclerose múltipla.

Tema 1.161 do Colendo Supremo Tribunal Federal - Ausência de comprovação de requisito - imprescindibilidade do fármaco – laudo médico não foi elaborado por médico especialista na área – ausência de informação acerca da ineficácia dos fármacos nacionais com o mesmo princípio ativo.

A decisão agravada indeferiu a tutela antecipada de urgência - Decisum mantido.

Nega-se provimento ao recurso interposto.